Tribunal: TJDFT
Processo: 0744578-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744578-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: GEO BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME, FERNANDO MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Edioni da Costa Lima, que, em sede de execução de título extrajudicial movida contra GEO BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME e FERNANDO MENEZES, indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa junto às operadoras de cartão de crédito e débito, sob o fundamento de ausência de comprovação do faturamento e de esgotamento das vias possíveis de constrição patrimonial. Em suas razões recursais (ID 77238689), o credor defende que a penhora de faturamento é medida legítima e proporcional, especialmente diante da ausência de outros bens penhoráveis e da continuidade das atividades comerciais dos executados. Alega que a r. decisão agravada desconsidera o direito do credor de buscar meios eficazes para satisfação do crédito, que já ultrapassa R$ 916.532,12, e que a consulta às operadoras de cartão não implica constrição imediata, mas apenas a obtenção de informações relevantes para eventual deliberação judicial sobre a penhorabilidade dos valores. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para determinar a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e débito, visando à penhora de faturamento dos agravados. Preparo ao ID 77510359. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Transcrevo o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Quanto ao pedido de penhora de faturamento da parte executada junto a operadoras de cartão de crédito e/ou débito, cumpre consignar que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Destaca-se que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Não bastasse isso, em observância aos princípios da razoabilidade, satisfação da dívida e efetividade processual, imperiosa a comprovação do faturamento junto a operadoras de cartão para fins de penhora de eventual crédito pertencente à executada, o que, todavia, não se verifica na hipótese. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA EMPRESA DEVEDORA. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS. NECESSIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RAZOABILIADE. EFETIVIDADE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DA VIAS POSSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITO AUTORIZADOR. 1. A necessidade de comprovação do faturamento da empresa devedora junto a operadoras de cartão de crédito para fins de penhora, decorre dos princípios da razoabilidade, satisfação da dívida e efetividade processual. 2. Igualmente, ocorre com ordem de recolhimento prévio das custas para a expedição de ofícios às administradoras pertinentes. 3. O esgotamento das vias possíveis de constrição patrimonial é um requisito autorizador para o deferimento da penhora de faturamento junto a operadora de cartão de crédito. 4. Negou-se provimento ao recurso (Acórdão 1626305, 07196660820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Menos, ainda, cabível a expedição de ofício a instituições financeiras para a obtenção de informações sobre "se há contratos ativos de recebíveis em nome do executado;• os valores mensais processados nos últimos 12 (doze) meses;• os dados bancários completos para os quais são destinados os repasses(instituição, agência, conta e titularidade);• a identificação do beneficiário final (nome e CPF/CNPJ);• a existência de cessão fiduciária ou de eventual “trava bancária por base” incidente sobre os recebíveis, indicando, em caso afirmativo, o valor garantido, o saldo liberado e o valor eventualmente disponível para penhora". Isso porque tais informações não possuem catalogação por referidas instituições, e tampouco competiria a estas o respectivo fornecimento, até porque extremamente genéricas. Atente-se o Exequente que o princípio da cooperação não transfere ao Poder Judiciário a atividade de emitir expedientes de forma irrazoável e genéricas que se afigurem inócuos à satisfação do crédito, sendo, ademais, ônus da parte a diligência de localização de bens. Por tais motivos, indefiro, na íntegra, o pedido retro.” Em juízo de cognição prefacial, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. O exequente agravante insiste na expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para, assim, viabilizar a penhora de eventuais recebíveis da parte executada. Cumpre assinalar não caber ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Com efeito, cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Ao postular a pesquisa direcionada à constrição patrimonial, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada. Nesse sentido, já decidi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao postular a pesquisa direcionada à constrição patrimonial, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada. 2. O entendimento do colendo STJ é no sentido de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial. 3. Na hipótese, não há indício de atividade empresarial em exercício – necessário para sinalizar a existência de eventuais recebíveis resultantes de operações com cartão de crédito em favor da parte devedora –, não bastando, para tanto, a informação de cadastro ativo junto à receita federal, eis que a empresa executada sequer foi encontrada no endereço para citação pessoal. 4. Além do mais, se a parte exequente sequer indica as administradoras de cartões de créditos das quais a parte agravada é cliente, não demonstrando a existência de crédito e seu valor, revela-se inviável o deferimento do pedido de expedição de ofício visando à penhora de percentual do crédito. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1806469, 0742472-03.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 06/02/2024.) Sob outro enfoque, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois a referida “demora na obtenção da satisfação do crédito” é circunstância que o exequente deve contornar, não podendo transferir o referido ônus ao judiciário, que, por sinal, já efetivou as pesquisas requeridas nos sistemas SISBAJUD (IDs 182557972 e 239611623), RENAJUD (IDs 182557973, 182557985 e 182557993), INFOJUD (ID 243607255) e SNIPER (ID 243604203). Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator